Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. BENESSE PLEITEADA TAMBÉM POR MENORES DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 492 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA, EM PARTE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PARTILHA. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E REGISTRADO EM NOME DE FILHO MENOR. PARTILHA ENTRE EX-CÔNJUGES DOS DIREITOS E DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ. Acrescente-se que a demanda foi proposta também em desfavor de menores, que não possuem disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.
2. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
3. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte.
4. Decretada a nulidade de parte da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do pleito não examinado, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15.
5. Os direitos e débitos incidentes sobre automóvel em nome de terceiro, ainda que registrado em nome do filho comum do ex-casal, menor de idade, não podem ser partilhados entre os genitores.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente anulada. Pedido inicial de partilha das prestações pagas e das parcelas vincendas de automóvel financiado julgado improcedente.